Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702424-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDA BATISTA SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ausente pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora